Tribunal: TJSP
Processo: 2206534-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206534-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante PAULA
CRISTINA BUENO BATISTA, são agravados LUCÉLIA ALVES DO NASCIMENTO
SANTANA e JOSÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206534-78.2019.8.26.0000 -Voto no 3439
2
VOTO No 3439
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206534-78.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: PAULA CRISTINA BUENO BATISTA
AGRAVADOS: LUCÉLIA ALVES DO NASCIMENTO SANTANA e OUTRO
COMARCA DE PRAIA GRANDE

Agravo de instrumento. Imissão na posse. Tutela provisória de
urgência indeferida. Requisitos do art. 300 do CPC não atendidos.
Instauração do contraditório e produção de provas que se mostram
necessários. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULA CRISTINA BUENO
BATISTA, em ação de imissão na posse que move contra LUCÉLIA ALVES DO
NASCIMENTO e JOSÉ, em face da parte da r. decisão adiante transcrita:
“Vistos. 1. Não é caso de se conceder a tutela de urgência
pretendida, que fica INDEFERIDA. Com efeito, embora
relevantes os fundamentos da petição inicial e a evidencia, ao
menos em princípio, da probabilidade do direito, não se verifica, a
princípio (...)." (fls. 15).
Alega a agravante, em resumo, que (1) é a atual e legítima proprietária do imóvel, (2) a
posse dos agravados é injusta e precária, (3) o imóvel está matriculado em seu nome e
pagou tributos e (4) estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada
(fls. 01/10).
Pede a concessão do efeito suspensivo e a reforma do r. decisum.
Processada a insurgência, indeferiu-se a tutela pretendida (fls. 18) e os agravados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206534-78.2019.8.26.0000 -Voto no 3439
3
ofertaram contraminuta (fls. 20), sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso não merece provimento.
A controvérsia recursal versa sobre o indeferimento da concessão da tutela de urgência
para a imissão na posse.
A tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do
art. 300, do Código de Processo Civil.
No atual estágio processual, não restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Segundo a boa doutrina, a tutela provisória, em princípio, não deve ser concedida inaudita
altera parte, salvo quando outro valor jurídico, da mesma estatura constitucional do direito
ao contraditório, puder ficar comprometido com a prévia manifestação do adversário
(TEORI ALBINO ZAVASCKI, Antecipação de Tutela, Saraiva, 1997, pág. 105; LUIZ
GUILHERME MARINONI, A Antecipação da Tutela, Malheiros, 3a. ed., págs. 132 e
133).
O contraditório, portanto, é regra e a decisão proferida sem a oitiva da parte contrária é
exceção. O novo Código de Processo Civil cristalizou esse entendimento nos artigos 9o e
10, com a seguinte redação:
“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que
ela seja previamente ouvida.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206534-78.2019.8.26.0000 -Voto no 3439
4
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre
a qual deva decidir de ofício.”
É certo que a regra contida no art. 9o, do CPC, pode ser excepcionada nos casos de tutela
provisória de urgência, desde que a demora na concessão cause prejuízo às partes.
Nesse sentido, confira-se a nota de THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F.
GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA
FONSECA: “A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência
excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação
do dano que se busca evitar” (RT 764/221). No mesmo sentido: JTJ 335/136 (AI
1.236.013-0/1). (...) “Justifica-se a concessão de medida liminar inaudita altera parte, ainda
quando ausente a possibilidade de o promovido frustrar a sua eficácia, desde que a demora
de sua concessão possa importar em prejuízo, mesmo que parcial, para o promovente”
(RSTJ 47/517). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a Edição,
2016, nota 18 e 18a ao art. 300).
No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Não há
evidências de que os agravados estariam na posse do imóvel (“presume que os Agravados
não estão residindo no local”, fls. 03) ou, se estão (“foi impedida de adentrar no mesmo,
pois existem terceiros desconhecidos residindo no local”, fls. 02), qual a natureza desta
posse e há quanto tempo ocupam o imóvel.
É claro que avaliação mais precisa sobre a natureza da posse poderá levar à reapreciação da
questão ainda no curso do processo. Contudo, tal exame depende de regular e efetivo
contraditório, bem como de dilação probatória.
Assim, não há elementos para a concessão da tutela provisória de urgência, sendo
necessária a dilação probatória, quando, então, o MM. Juiz a quo estará munido de maiores
elementos para poder apreciar a questão com maior segurança, observando-se que a medida
pode ser concedida em qualquer fase do processo, desde que haja prova convincente e
robusta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206534-78.2019.8.26.0000 -Voto no 3439
5
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso não ultrapassa a questão relativa à
presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, no momento em que
foi proferida a decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão não
podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Por estas razões, a r. decisão recorrida deve ser mantida.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator